Tribunal: TJES
Processo: 5000987-20.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-20.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000987-20.2022.8.08.0021

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA e OUTROS

APDO:
G

& C CONSTRUTORA E INCORPORADOR EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUMENTO DE CARGA EM PADRÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Caso em exame:

1.1 – Versa o caso sobre pedido de aumento de carga em padrão situado em área de preservação ambiental.

2 – Questão em discussão:

2.2 – Consiste em saber se seria necessário autorização de órgão ambiental somente em nova ligação.

3 – Razões de decidir:

3.3 – Não há impeditivo para promover aumento de carga quando já existir unidade consumidora apta a receber a nova tensão. Não carece de autorização ambiental o aumento de carga, tendo em vista a inexistência de modificação/ampliação da área utilizada para a prestação do serviço essencial.

4 – Dispositivo:

4.4 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000987-20.2022.8.08.0021

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA e OUTROS

APDO:
G

& C CONSTRUTORA E INCORPORADOR EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu o pleito do autor/recorrido, determinando que a ré/recorrente realizasse a alteração na carga do padrão de energia já existente e indicado nos autos.

A EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /SA recorreu apontando que uma instalação nova demanda a autorização do órgão ambiental, no caso o IEMA.

Em contrarrazões o autor/recorrido pontua mais uma vez que o caso é de aumento de carga e não instalação nova, o que foi encampado pelo magistrado singular.

Pois bem.

De plano, entendo que a hipótese é de desprovimento do recurso.

E assim digo, porque de fato não há que se falar em nova instalação e, portanto, em autorização ambiental, tanto assim o é que já foi realizado, por determinação liminar, o serviço requerido – aumento de carga na unidade consumidora.

Não se olvida que o interesse coletivo decorrente da proteção ambiental se sobreponha ao intento privado acerca da ligação de energia.

Nesse sentido é
o julgado a seguir
,
ao
qual também me filio:

“
[...]5) A circunstância de a energia elétrica ser indispensável para o agravado poder desfrutar de sua residência, utilizada como fundamento na decisão objurgada, não pode se sobrepor às exigências formuladas pelo IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental. 6) Recurso conhecido e provido.[...] (Agravo de Instrumento 5002719-70.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, Julgado em 19/06/2021)

Ocorre que na hipótese não foi feita uma ligação nova, mas apenas alterada a carga em padrão já existente,
com registros de nº 1084157 e 160109166.

Como se observa dos autos, a própria apelante reconhece a existência das instalações em que o autor pleiteia o aumento da carga.

Assim, me parece desarrazoado que a defesa da apelante insista apenas no argumento acerca da necessidade de autorização do IEMA para nova instalação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Aumento em 2% (dois por cento) o valor dos honorários, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.